Tribunal: TJDFT
Processo: 0703626-71.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES COMO TERMO FINAL DA MORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença do Juízo de origem que, ao julgar procedente em parte o pedido, condenou-a a pagar em favor dos autores a quantia de R$ 12.210,51, a título de cláusula penal moratória pelo atraso na entrega do imóvel. Sustenta a ré/recorrente que não incorreu em mora, posto que o “habite-se” teria sido expedido dentro do prazo de prorrogação de 180 dias, razão pela qual postula o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a limitação da contagem da mora até a data da expedição do “habite-se”.
2. O simples fato de o “habite-se” ter sido expedido não necessariamente corresponde ao momento em que o bem foi colocado à disposição do consumidor, de modo que apenas com a entrega das chaves, ato que comprova a disponibilização efetiva do imóvel, é que o fornecedor se desencarrega dos encargos moratórios.
3. Precedentes: Acórdão 1216369, 07014055920178070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Partes: Maria Dalva Martins Gonsalves versus MB Engenharia SPE 030 S/A; Acórdão 1166465, 07130260720188070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Partes: Lúcia de Fátima Gomes e Cleverson de Souza Araújo versus Brookfield Incorporações S/A.
4. Assim, descabidas ambas as pretensões recursais, seja a de afastar o provimento condenatório, seja a de limitar a incidência da cláusula penal até a data da expedição do “habite-se”.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a ré/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.